Tribunal: TJES
Processo: 5022146-64.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022146-64.2024.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MEYDSON DOS SANTOS ROCHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
CONSUMADO E

TENTADO.
ROUBO
.

PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
EM RELAÇÃO AO CRIME CONEXO
. INVIABILIDADE.
PROVAS DE
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE
AUTORIA.
DOMÍNIO DO FATO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória. Precedente do STJ.

2. Não procede o pedido de absolvição sumária, em relação ao crime conexos de roubo majorado (art. 157, § 2º inc. II e § 2º-A, inc. I, do CP), duas vezes, já que comprovada a materialidade delitiva pelo boletim unificado, auto de apreensão e auto de restituição, estando presentes ainda indícios de autoria, tendo em vista os depoimentos da vítima e da testemunha policial civil.

3. Embora não estivesse na posse dos aparelhos celulares, quando da apreensão pelos policiais civis, o recorrente participou de todos os atos para concretização do delito de roubo majorado, demonstrando que agiu de forma conjunta, com o corréu tendo, portanto, domínio do fato típico.

4. Compete ao Tribunal do Júri, na forma do artigo 78, inciso I, do CPP, julgar o crime conexo, já que não é possível a absolvição sumária do apelante.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5022146-64.2024.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)
RECORRENTE: MEYDSON DOS SANTOS ROCHA (AC)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871, RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES31909

VOTO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
MEYDSON DOS SANTOS ROCHA
,
contra a decisão de pronúncia (id 9138287), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra-ES, pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, inciso I e VI, do CP),
homicídio qualificado tentado
(art. 121, § 2º, inciso I e VI, c/c art. 14, inc. II, do CP)
e roubo majorado
(art. 157, § 2º inc. II e § 2º-A, inc. I, do CP),
duas vezes, em concurso material
(art. 69, do CP).

Em razões (id 9138286), a defesa requer

a impronúncia, em relação ao delito conexo de roubo (art. 157, § 2º inc. II e § 2º-A, inc. I, do CP), pois os aparelhos celulares foram subtraídos pelo corréu RYAN INÁCIO DA SILVA, e não pelo recorrente.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia (id 9138287), que no dia 24 de julho de 2021, no bairro Balneário de Carapebus, na Serra-ES, o recorrente MEYDSON e o corréu RYAN INÁCIO DA SILVA, concorreram para a prática do homicídio consumado da vítima RENATO DA SILVA CAETANO, por meio de disparos de arma de fogo, que foram causa eficiente de sua morte, e da tentativa de homicídio do ofendido HENTHONY EDUARDO SANTOS BRAGA, que não foi atingido pelos disparos, já que conseguiu fugir.

Descreve a peça acusatória, que as vítimas caminhavam na praia, quando foram abordadas pelo denunciado RYAN, que portava uma arma de fogo, sendo questionadas sobre o movimento do tráfico de drogas na região, oportunidade em que responderam, que não tinham conhecimento.

Ato contínuo, o réu RYAN exigiu das vítimas que entregassem seus aparelhos celulares, a fim de verificar se haveria informações sobre a comercialização de entorpecentes, momento em que o paciente MEYDSON chegou ao local, e passou a examinar os telefones, com o mesmo intuito.

Em seguida, o acusado RYAN, repentinamente, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima RENATO, que faleceu no local, tendo o ofendido HENTHONY conseguido fugir, momento em que o réu MEYDSON, tomou posse da arma de RYAN, e também passou a efetuar disparos, no entanto, não conseguiu atingi-lo.

Por fim, a inicial acusatória descreve que os denunciados, objetivando obter informações a respeito do tráfico de drogas, mediante violência e grave ameaça, subtraíram os aparelhos celulares das vítimas, caracterizando o crime de roubo qualificado.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, encampado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Quanto
o
ao pedido defensivo,
de
absolvição sumária
, em relação ao crime conexo de roubo majorado, tenho que a materialidade delitiva está comprovada pelo boletim unificado (id 9138287), auto de apreensão (id 9138287), e auto de restituição (id 9138287) e fotografias dos aparelhos celulares das vítimas (id 9138287).

Por sua vez, verifico a existência de indícios de autoria, conforme depoimento do ofendido HENTHONY EDUARDO SANTOS BRAGA (mídia de fls. 264), relatando que, tanto o apelante MEYDSON, como o corréu RYAN, pegaram o seu aparelho celular e da vítima fatal RENATO, para verificarem se existiam mensagens, acerca do tráfico de drogas.

Disse também que, após conseguir fugir dos disparos de arma de fogos, efetuados pelos réus, conseguiu rastrear a localização do seu aparelho celular, que estava na posse do acusado RYAN.

A testemunha policial civil ALEXANDRE GROBÉRIO DE OLIVEIRA (mídia de fls. 264) afirmou, em Juízo, que diante da confirmação da localização do aparelho celular da vítima HENTHONY, dirigiu-se até a residência do acusado RYAN, local em que foram encontrados os aparelhos celulares, tendo ele confessado, apontando ainda, o envolvimento do recorrente MEYDSON, nos delitos.

Desta forma
, verifico que as provas produzidas na fase judicial, e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam indícios suficiente de autoria, uma vez restou demonstrada a ocorrência dos fatos, pelos relatos da vítima e da testemunha, apontando a participação do recorrente, na prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º inc. II e § 2º-A, inc. I, do CP).

O
utrossim
, registro que o acusado, embora não estivesse na posse dos aparelhos celulares, quando da apreensão pelos policiais civis, participou de todos os atos para concretização do delito patrimonial, demonstrando que agiu de forma conjunta, com o corréu RYAN, tendo, portanto, domínio do fato típico.

Sobre o tema, esta Câmara Criminal já reconheceu a existência de coautoria do crime de roubo, quando o agente
“p
articipa de todas as combinações e acertos que precederam à efetivação do roubo e igualmente se fez presente, nos atos de execução do delito, cabendo-lhe contribuição relevante para o sucesso da empreitada criminosa.”
(TJES, Classe: Apelação, 0022497-74.2018.8.08.0035 Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/10/2022)

D
iante
de tais circunstâncias,
tenho que deve ser mantida a decisão de pronúncia
, a permitir a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, a quem compete a decisão final, inclusive, em relação ao crime conexo de roubo majorado, na forma do artigo 78, inciso I
1
, do CPP, já que não é possível a sua absolvição sumária.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente, também do STJ:

“(...) 6
. Uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados, nos termos do art. 78, I, do CPP.

7. Na hipótese, as cortes antecedentes entenderam haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Para afastar as conclusões do Tribunal estadual - a fim de entender pela manifesta improcedência da acusação quanto ao crime conexo, como quer a defesa -, seria necessário o reexame de provas, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.

8. Agravos regimentais não providos. (grifo nosso)

(AgRg no REsp n. 1.720.550/PR,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma,
julgado em 15/6/2021
, DJe de 22/6/2021.)

D
esta forma
, inviável o acolhimento do recurso defensivo, cabendo ao Conselho de Sentença, a decisão final, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 9618438),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
- Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:

I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.